Tribunal: TJES
Processo: 0000378-15.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000378-15.2023.8.08.0013

APELANTE: FABRICIO NASCIMENTO BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO DESCLASSIFICADO PARA RECEPTAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. VALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IRREGULARIDADE NÃO INVALIDANTE. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E DOLO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a imputação de roubo majorado para receptação e condenou o réu à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, em razão da posse de aparelho celular de origem ilícita localizado em seu poder.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, em razão da desclassificação para receptação (emendatio libelli); (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico irregular invalida a condenação; (iii) determinar se há prova suficiente de autoria e dolo apta a sustentar a condenação e o regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite a emendatio libelli, permitindo ao julgador atribuir nova definição jurídica aos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP, sem violação ao princípio da correlação.

A denúncia contém a descrição da posse do bem subtraído pelo acusado, de modo que a desclassificação para receptação não introduz fato novo, mas apenas readequa a tipificação jurídica.

A ampla defesa é preservada quando os fatos são submetidos ao contraditório durante a instrução, inexistindo cerceamento pela desclassificação em sentença.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade quando a condenação se fundamenta em outros elementos probatórios autônomos.

A autoria e materialidade da receptação se comprovam pela apreensão do bem em poder do réu e pela ausência de justificativa plausível quanto à origem lícita.

O dolo na receptação se evidencia pelas circunstâncias da aquisição, notadamente quando o agente admite negociar com pessoa envolvida em atividades ilícitas, assumindo o risco da origem criminosa do bem.

A reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, impondo-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

A análise da detração penal compete ao juízo da execução, que detém melhores condições para aferir os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz pode desclassificar a imputação para crime diverso mediante emendatio libelli quando os fatos estiverem descritos na denúncia. 2. A irregularidade no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando houver outras provas independentes de autoria. 3. A posse injustificada de bem de origem ilícita, aliada à ciência da procedência criminosa, configura o crime de receptação. 4. A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-15.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO NASCIMENTO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000378-15.2023.8.08.0013

APELANTE: FABRICIO NASCIMENTO BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO DESCLASSIFICADO PARA RECEPTAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. VALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IRREGULARIDADE NÃO INVALIDANTE. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E DOLO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a imputação de roubo majorado para receptação e condenou o réu à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, em razão da posse de aparelho celular de origem ilícita localizado em seu poder.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, em razão da desclassificação para receptação (emendatio libelli); (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico irregular invalida a condenação; (iii) determinar se há prova suficiente de autoria e dolo apta a sustentar a condenação e o regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite a emendatio libelli, permitindo ao julgador atribuir nova definição jurídica aos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP, sem violação ao princípio da correlação.

A denúncia contém a descrição da posse do bem subtraído pelo acusado, de modo que a desclassificação para receptação não introduz fato novo, mas apenas readequa a tipificação jurídica.

A ampla defesa é preservada quando os fatos são submetidos ao contraditório durante a instrução, inexistindo cerceamento pela desclassificação em sentença.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade quando a condenação se fundamenta em outros elementos probatórios autônomos.

A autoria e materialidade da receptação se comprovam pela apreensão do bem em poder do réu e pela ausência de justificativa plausível quanto à origem lícita.

O dolo na receptação se evidencia pelas circunstâncias da aquisição, notadamente quando o agente admite negociar com pessoa envolvida em atividades ilícitas, assumindo o risco da origem criminosa do bem.

A reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, impondo-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

A análise da detração penal compete ao juízo da execução, que detém melhores condições para aferir os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz pode desclassificar a imputação para crime diverso mediante emendatio libelli quando os fatos estiverem descritos na denúncia. 2. A irregularidade no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando houver outras provas independentes de autoria. 3. A posse injustificada de bem de origem ilícita, aliada à ciência da procedência criminosa, configura o crime de receptação. 4. A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000378-15.2023.8.08.0013

APELANTE: FABRICIO NASCIMENTO BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
FABRICIO NASCIMENTO BARBOSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viana/ES, que desclassificou a conduta inicialmente imputada de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e o condenou pela prática do crime de
receptação
(art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além de 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente: a) a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação (extra petita), alegando que o réu foi condenado por fato não descrito na denúncia; b) o cerceamento de defesa decorrente da desclassificação em sentença sem prévio aditamento; e c) a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou por estar provado que o réu não concorreu para a infração (art. 386, IV e VII, do CPP).

Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto, a aplicação da detração penal e o arbitramento de honorários advocatícios dativos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público e parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

A defesa sustenta a nulidade da sentença, argumentando que a condenação por receptação divergiu dos fatos narrados na denúncia, que capitulava o crime de roubo.

Sem razão. Vigora no processo penal brasileiro o princípio de que o acusado se defende dos
fatos
narrados na peça acusatória e não da capitulação legal nela contida. O art. 383 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado, no momento da sentença, a conferir definição jurídica diversa aos fatos, ainda que implique pena mais grave, desde que a descrição fática esteja presente na denúncia. Trata-se do instituto da
emendatio libelli
.

No caso concreto, a denúncia descreveu que o objeto subtraído (um aparelho celular) foi posteriormente localizado em posse do acusado. Ao desclassificar o delito para receptação, o juízo sentenciante não inovou quanto ao substrato fático, mas apenas adequou a conduta à tipicidade que se revelou provada durante a instrução criminal: a posse de bem de origem ilícita.

Os fatos foram amplamente debatidos sob o crivo do contraditório. A origem do aparelho foi objeto de questionamento desde as investigações preliminares, tendo a defesa tido plenas oportunidades para produzir provas sobre a licitude da posse. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou sentença
extra petita
, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR).
Rejeito as preliminares.

Quanto à suposta nulidade do reconhecimento fotográfico, verifica-se que tal ato foi utilizado como elemento subsidiário de prova. Conforme a moderna orientação do STJ, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade se a condenação estiver amparada em outros elementos de convicção produzidos em juízo.

Na hipótese, a autoria e a materialidade da receptação não repousam exclusivamente no reconhecimento, mas sobretudo na prisão em flagrante do réu em posse da
res furtiva
e na sua incapacidade de demonstrar a origem lícita do bem. Assim, o reconhecimento serviu apenas para respaldar o conjunto probatório já robusto.
Rejeito a preliminar.

No mérito, a defesa busca a absolvição. Contudo, o pleito não encontra esteio no conjunto probatório.

O crime de receptação (art. 180, CP) exige que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte coisa que sabe ser produto de crime. Na receptação, a prova do elemento subjetivo (dolo) decorre das circunstâncias do caso e do comportamento do agente.

A apreensão do produto do crime em poder do acusado gera a inversão do ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa plausível para a posse do bem. No caso dos autos, o apelante alegou desconhecer a procedência exata do celular, afirmando ter adquirido de um conhecido que, em suas próprias palavras, "mexia com trem errado". Tal declaração é confessional quanto ao dolo, ainda que na forma eventual, pois demonstra que o réu assumiu o risco de adquirir produto criminoso ao negociar com pessoa de histórico desabonador e sem as cautelas mínimas (nota fiscal, preço de mercado, etc.).

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal, sendo impossível o acolhimento da tese de que o réu não concorreu para a infração. A posse injustificada de bem furtado/roubado, aliada à ciência da origem duvidosa, consuma o delito.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo regime aberto e pela aplicação da detração.

No que tange ao
regime inicial
, mantenho o
semiaberto
. Embora a pena fixada seja inferior a quatro anos, o réu é
reincidente
, conforme certificado nos autos (Processo nº 0000726-04.2021.8.08.0013, com trânsito em julgado em 04/07/2022). Nos termos do art. 33, § 2º, alíneas 'b' e 'c' do Código Penal, a reincidência impede a fixação do regime aberto, sendo o semiaberto o mais adequado para a prevenção e repressão do delito.

Quanto à detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP, adoto o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a análise da detração e da eventual progressão de regime deve ser remetida ao Juízo das Execuções Penais. O juízo da execução possui uma visão global da situação carcerária do réu, podendo aferir com maior precisão os requisitos objetivos e subjetivos, especialmente quando já existe guia de execução expedida.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por fim, diante da atuação da defensora dativa, arbitro
honorários advocatícios
em favor da Dra.
MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI (OAB/ES 27998)
, no valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
, a serem pagos pelo Estado.

Comunique-se ao juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)